Tribunal: TJES
Processo: 0007730-55.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007730-55.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO BALBINO PEREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007730-55.2023.8.08.0035

APELANTE: OTAVIO BALBINO PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ANGELINA SILVA FIRME - ES39801

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL: REJEITADA. MÉRITO: FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO PELA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por OTAVIO BALBINO PEREIRA JUNIOR em face de sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso I, do Código Penal. O apelante, após quebrar uma caixa de acrílico para adentrar uma agência bancária, subtraiu dois monitores de computador. A defesa requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da agravante da reincidência e a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando presentes outras provas nos autos; (ii) analisar a correção na valoração negativa dos antecedentes para exasperar a pena-base; (iii) verificar a legalidade da preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão; (iv) aferir a adequação da fixação do regime inicial fechado, apesar do quantum da pena, em razão da multirreincidência do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por ausência de laudo pericial confunde-se com o mérito recursal, por versar sobre o standard probatório necessário à configuração da qualificadora, e não sobre um vício processual.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, que a prova técnica para comprovação do rompimento de obstáculo seja suprida por outros elementos probatórios idôneos, como a prova testemunhal e a confissão.

5. No caso, a materialidade da qualificadora está comprovada pela confissão judicial do réu, que detalhou ter quebrado a caixa de acrílico para entrar no banco, e pelos depoimentos harmônicos do policial militar e do representante da vítima, que confirmaram o arrombamento e o dano, suprindo a ausência do laudo pericial.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da avaliação negativa dos antecedentes, fundamentada em condenação penal com trânsito em julgado.

7. Na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência do apelante foi considerada, acertadamente, como circunstância preponderante sobre a atenuante da confissão espontânea, em alinhamento ao Tema Repetitivo nº 585, do Superior Tribunal de Justiça.

8. A imposição do regime inicial fechado, embora a pena seja inferior a 4 anos, é adequada com base no § 3º do art. 33 do Código Penal, dada a multirreincidência específica em crimes patrimoniais, que evidencia a periculosidade do agente e afasta a aplicação da Súmula 269, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial para atestar o rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) pode ser suprida por outros meios de prova que comprovem inequivocamente a utilização desse meio para a execução do furto.

Condenação criminal definitiva que não configura reincidência autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes para a exasperação da pena-base.

A multirreincidência é circunstância agravante que prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se a compensação proporcional entre elas, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

É legítima a fixação de regime inicial fechado a réu condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão quando a multirreincidência, sobretudo a específica, demonstra que regime mais brando seria insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 3º; art. 61, I; art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.200.110/MG; STJ, Tema Repetitivo nº 585 (REsp n. 1.931.145/SP); STJ, AgRg no REsp n. 2.198.961/SP; Súmula 269 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007730-55.2023.8.08.0035

APELANTE: OTAVIO BALBINO PEREIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: MARIA ANGELINA SILVA FIRME - ES39801

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
OTAVIO BALBINO PEREIRA JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 9085664, v.01, parte 02, pp. 73/80), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Razões recursais da Defesa (v.01, parte 02, pp. 102/107), em que requer: a) o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, com a desclassificação para furto simples, ante a ausência de laudo pericial; b) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; c) o afastamento da agravante da reincidência; e d) a aplicação do instituto da detração penal.

De acordo com a denúncia, em 22 de outubro de 2023, o réu, ora apelante, adentrou uma agência do Banco do Brasil, localizada no Bairro Itapoã, em Vila Velha/ES, após quebrar a caixa de acrílico que fica ao lado da porta giratória, e, de seu interior, subtraiu para si 2 (dois) monitores de computador. A ação foi notada por um funcionário da empresa de segurança, Sr. Wallace da Silva, que, acionado, forneceu as características do suspeito e as imagens do crime à Polícia Militar. Em patrulhamento, a guarnição localizou o apelante que, ao ser confrontado com as imagens, confessou o delito e informou já ter repassado os bens subtraídos a um terceiro.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa técnica postula a nulidade do processo a partir da denúncia porque não há, nos autos, exame pericial.

A pretensão, no entanto, confunde-se com o mérito do recurso, consistente em analisar se a referida prova é, ou não, imprescindível para configuração da forma qualificada do delito de furto.

Não se trata, portanto, de aferição de uma nulidade, mas do cotejo do standard probatório.

Prosseguindo ao exame do mérito, o apelante não se insurge em face da condenação, que está amparada nas provas produzidas em juízo. Sua pretensão está voltada, inicialmente, ao decote da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, ao argumento de que o exame pericial é imprescindível para sua configuração.

Não obstante a ausência do laudo pericial nos autos, a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, deve ser mantida.

Com efeito, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem sedimentado o entendimento de que, em situações excepcionais, a prova técnica pode ser suprida por outros elementos probatórios idôneos e concludentes, aptos a demonstrar de forma inconteste a destruição ou o rompimento do obstáculo (STJ, AgRg no REsp n. 2.200.110/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Na hipótese vertente, a prova do arrombamento transcende a mera presunção, estando solidamente amparada em um conjunto probatório coeso e harmônico.

Nesse diapasão, em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório, o réu não apenas admitiu a subtração, mas detalhou o
modus operandi
, afirmando que quebrou a caixa de acrílico e passou pelo buraco para conseguir ingressar na agência e subtrair os monitores. Tal confissão, rica em detalhes, alinha-se perfeitamente à dinâmica fática descrita pela acusação.

Ademais, a prova testemunhal robustece a certeza sobre a qualificadora. O policial militar Maycon Muller Custodio declarou em juízo ter constatado, ao chegar ao local, o "arrombamento do banco" e o dano específico no compartimento onde os clientes depositam seus pertences.

De igual modo, a testemunha Wallace da Silva, representante da vítima, confirmou que o apelante "danificou a caixa de acrílico" para ingressar no estabelecimento.

Destaque-se também que as fotografias constantes dos autos, embora de qualidade limitada, são compatíveis com o cenário de arrombamento.

Dessa forma, havendo prova inequívoca do modo de execução do delito, produzida por meio da confissão judicial e dos depoimentos testemunhais, a ausência do laudo pericial, no caso concreto, não tem o condão de afastar a qualificadora.

No que tange à dosimetria da pena, a defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal.

Destarte, verifica-se que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa em razão da avaliação negativa do vetor dos antecedentes.

Para tanto, o juízo primevo fundamentou sua decisão na existência de condenação penal transitada em julgado, que macula o histórico criminal do agente.

Na segunda fase, o juízo
a quo
agravou a pena intermediária com base na multireincidência (Processos nº 0028959-80.2018.8.08.0024, 0003522-72.2016.8.08.0035, 0005258-28.2016.8.08.0035 e 0027313-40.2015.8.08.0024)

Nesse sentido, ao realizar a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante, considerou, acertadamente, a multirreincidência do apelante como fator preponderante, em consonância com o entendimento fixado no Tema Repetitivo nº 585, do Superior Tribunal de Justiça
1
.

A dosimetria, portanto, não merece qualquer reparo.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a fixação do regime fechado revela-se adequada e necessária, a despeito do quantum da pena ser inferior a 4 (quatro) anos.

A decisão está em conformidade com o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, que autoriza a imposição de regime mais gravoso com base nas circunstâncias judiciais.

No caso, a multirreincidência específica em crimes patrimoniais evidencia a elevada periculosidade social do agente e a insuficiência de regimes mais brandos para a reprovação e prevenção do crime.

A inaplicabilidade da Súmula 269, do STJ, conforme expressamente fundamentado na sentença, é correta, pois a jurisprudência tem excepcionado sua incidência em casos de multirreincidência
2
.

Mantido o regime fechado, a análise do pedido de detração não possui o efeito de alterar o regime inicial.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença condenatória, em todos os seus termos.

É como voto.

1
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea,
em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

2
“Em casos como o dos autos, em que o réu é (multir)reincidente e é reconhecida circunstância judicial negativa - maus antecedentes -, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme quanto a ser cabível o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão.” (AgRg no REsp n. 2.198.961/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)